Tribunal: TJBA
Processo: 8060692-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060692-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA - ALOSPA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MAURICIO AMORIM DOURADO, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MAURICIO AMORIM DOURADO, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, o qual reconheceu a responsabilidade da parte ré por danos materiais decorrentes da má qualidade da água fornecida para uso em equipamentos de ar-condicionado no interior de shopping center.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e quanto à análise de provas e quanto à necessidade de realização de perícia técnica.

A decisão embargada, todavia, fundamentou-se na suficiência das provas documentais constantes nos autos, inclusive laudos técnicos assinados por profissional habilitado, afastando a necessidade de perícia judicial, além de reconhecer o ônus probatório quanto à culpa concorrente da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à valoração das provas técnicas e à alegada ausência de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício no acórdão embargado. O julgado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes para o deslinde da controvérsia.

Os embargos, a pretexto de aclarar supostos vícios, buscam rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda que os embargos tenham finalidade de prequestionamento, não é exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não são meio adequado para promover novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
“2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., DJU 09.10.2000, p. 163.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8060692-10.2020
.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargantes,
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e OUTROS
e, como Embargada,

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER PARALELA – ALOSPA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01